Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ÁREA INTERSTICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA. SENTENÇA. DEMOLIÇÃO. DESAFETAÇÃO DO ESPAÇO OPERADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR No 882/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. OCUPAÇÃO ANTERIOR. FINALIDADE DE MORADIA. CONSTATAÇÃO. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, do artigo 105, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 728/2006 (ADI 2009.00.2.001562-7) e, por arrastamento, da Lei Complementar Distrital no 780/2006, em 2014 foi promulgada a Lei Complementar no 882, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado no dia 23/08/2017, regularizando, dessa maneira, as ocupações anteriores a 31/12/2013, com uso predominantemente residencial. Os elementos probatórios contidos nos autos permitem inferir, com segurança, que o bem em discussão foi ocupado pelo beneficiário antes de 31/12/2013, com finalidade eminentemente residencial, não sendo adequado, no caso, determinar a demolição do muro e grade que cerca o local, diante da expectativa de regularização da área e, ainda, porque a edificação principal, que causava transtornos à autora, já foi demolida. Demolida a edificação principal, também não há que falar em conversão da obrigação em perdas e danos, uma vez não mais evidenciados prejuízos à autora.